Tribunal: STJ
Processo: 1500344-19.2024.8.26.0598
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029612 - SP (2025/0321794-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO GABRIEL GUTIERREZ
ADVOGADO
: RICARDO SABBAG - SP223538
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
ÓBICES
SÚMULA 182/STJ.
NÃO ATACADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
O agravo regimental não comporta conhecimento quando a parte deixa
1.
de impugnar, de forma efetiva, concreta e pormenorizada, todos os
fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
(CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I).
art. 932,
art. 253,
Na espécie, a mera reafirmação de razões de mérito, sem enfrentamento
2.
dos óbices técnicos aplicados na decisão agravada, notadamente a
deficiência de fundamentação e a incidência da Súmula 7, atrai a
aplicação, por analogia, da
impondo o não
Súmula 182/STJ,
conhecimento do recurso em exame.
Agravo regimental não conhecido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
08 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52140548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: aa0edf6c-6e5f-434e-9541-6ee8fa1930c4

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52140548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: aa0edf6c-6e5f-434e-9541-6ee8fa1930c4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029612 - SP (2025/0321794-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO GABRIEL GUTIERREZ
ADVOGADO
: RICARDO SABBAG - SP223538
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
ÓBICES
SÚMULA 182/STJ.
NÃO ATACADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
O agravo regimental não comporta conhecimento quando a parte deixa
1.
de impugnar, de forma efetiva, concreta e pormenorizada, todos os
fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
(CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I).
art. 932,
art. 253,
Na espécie, a mera reafirmação de razões de mérito, sem enfrentamento
2.
dos óbices técnicos aplicados na decisão agravada, notadamente a
deficiência de fundamentação e a incidência da Súmula 7, atrai a
aplicação, por analogia, da
impondo o não
Súmula 182/STJ,
conhecimento do recurso em exame.
Agravo regimental não conhecido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO GABRIEL GUTIERREZ
contra decisão que, com fundamento no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, do
art. 21
art. 253,
RISTJ, e na
não conheceu do agravo em recurso especial, considerando a
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, notadamente a deficiência de fundamentação e incidência da
Súmula 7/STJ.
Nas presentes razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que houve error in
na origem, com contrariedade a lei federal por não aplicação da causa de
judicando
diminuição do
§ 4o, da
embora estivessem presentes os
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
requisitos legais: primariedade e bons antecedentes, inexistência de dedicação a atividades
Documento eletrônico VDA52140749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:55
Código de Controle do Documento: 7398e699-3bfc-4363-ae72-5faa729ceb6c

criminosas e de integração a organização criminosa, bem como condições pessoais
favoráveis (residência fixa, emprego formal e apoio familiar); afirma, ainda, que a negativa
do benefício teria se apoiado indevidamente na gravidade abstrata do delito, em afronta à
orientação jurisprudencial, e que a quantidade de droga não bastaria, por si, para afastar o
tráfico privilegiado.
Requer a reconsideração do juízo de admissibilidade para conhecimento e
provimento do recurso especial, a fim de reformar o acórdão recorrido para absolver o
agravante; subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
na fração máxima de 2/3, com fixação de regime aberto.
Lei n. 11.343/2006,
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não conheceu do agravo
em recurso especial ao fundamento de ausência de impugnação específica dos óbices
apontados na origem – deficiência de fundamentação e incidência da
–, nos
Súmula 7/STJ
termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ, com aplicação,
art. 932,
art. 253,
por analogia, da
(e-STJ fls. 446/447).
Súmula 182/STJ
Não obstante, nas razões do agravo regimental (e-STJ fls. 452/472), a parte
agravante deixou de apresentar impugnação específica em relação aos entraves apontados
na decisão que julgou o agravo em recurso especial, limitando-se a insistir em matérias de
mérito – absolvição, aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006,
e fixação de regime aberto –, sem enfrentar, de maneira efetiva, concreta e pormenorizada,
os fundamentos técnicos de não conhecimento adotados na decisão agravada.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões
que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial, tampouco a insistência no
mérito da controvérsia.
Nesse contexto, portanto, em igual entendimento ao exposto na decisão
agravada, conclui-se inafastável a incidência, por analogia, do verbete sumular n. 182/STJ,
que assim dispõe:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52140749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:55
Código de Controle do Documento: 7398e699-3bfc-4363-ae72-5faa729ceb6c

A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com fundamento na incidência da Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça, diante da ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos que sustentaram a inadmissão do recurso especial, notadamente o
óbice decorrente da
O agravante sustenta ter observado o
Súmula 83/STJ.
princípio da dialeticidade recursal e reitera os fundamentos de mérito relativos
à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, pleiteando o provimento do
agravo regimental para o processamento e acolhimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo em recurso
especial interposto pelo agravante atacou de forma específica e suficiente todos
os fundamentos que embasaram a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, condição indispensável para o seu conhecimento, conforme a
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial não impugnou de forma específica e suficiente
todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a contestar apenas
parte dos óbices apontados, sem infirmar, notadamente, o fundamento
relacionado à
o que atrai a incidência da
e
Súmula 83/STJ,
Súmula 182/STJ
impede o conhecimento do recurso.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para o
conhecimento do agravo em recurso especial, que a parte impugne todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, por se tratar de decisão una e
incindível, não comportando a separação em capítulos autônomos.
5. A mera reafirmação de argumentos de mérito, relativos à soberania dos
veredictos e à inexistência de decisão manifestamente contrária à prova dos
autos, não supre a exigência de impugnação específica dos fundamentos
técnicos que obstaram o seguimento do recurso especial.
6. Inexistindo a necessária impugnação de todos os fundamentos, mantém-se a
decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial. IV.
DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de impugnação específica e suficiente a todos os fundamentos que
motivaram a inadmissibilidade do recurso especial, especialmente quando
fundados na Súmula 83 do STJ, atrai a incidência da Súmula 182 do STJ e
impede o conhecimento do agravo em recurso especial.
A decisão que inadmite recurso especial constitui unidade incindível, exigindo-
se do recorrente impugnação integral de seus fundamentos, sob pena de não
conhecimento do agravo.
A reafirmação de razões de mérito não supre a necessidade de impugnação
específica dos fundamentos técnicos que obstam o processamento do recurso
especial.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.834.125/PA,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025,
DJEN de
)
16/6/2025.

Documento eletrônico VDA52140749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:55
Código de Controle do Documento: 7398e699-3bfc-4363-ae72-5faa729ceb6c

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO ANTE A FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N.
182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA MANTIDA. IMPUGNAÇÃO
TARDIA. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o argumento de que a parte agravante não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou de
forma efetiva, concreta e pormenorizada todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo
do CPC
art. 932, inciso III,
e pelo
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ. III.
art. 253,
RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida porque a parte agravante não impugnou os
óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, conforme exigido para o conhecimento
do agravo em recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada no momento da interposição do agravo
previsto no artigo 1.042 do CPC, sob pena de preclusão consumativa, não
sendo suficiente a tentativa de refutação apenas no agravo regimental.
5. A Corte Especial do STJ já assentou que a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial exige impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que não admitiu o recurso especial na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1.A parte agravante deve impugnar de forma efetiva,
concreta e pormenorizada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial. 2. A impugnação deve ocorrer no momento da interposição do
agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, sob pena de preclusão consumativa."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPC,
RISTJ,
art. 932,
art. 1.042;
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 7;
STJ, Súmula 83.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.809.707/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
26/5/2025.

Diante do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA52140749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:55
Código de Controle do Documento: 7398e699-3bfc-4363-ae72-5faa729ceb6c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0321794-5
AREsp 3.029.612 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 150034419202482600620598 15003441920248260598
15003441920248260598497912024 497912024
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAO GABRIEL GUTIERREZ
ADVOGADO
: RICARDO SABBAG - SP223538
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO GABRIEL GUTIERREZ
ADVOGADO
: RICARDO SABBAG - SP223538
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C54260544916483029458@
2025/0321794-5 - AREsp 3029612 Petição : 2025/0101363-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:57:33
Código de Controle do Documento: EB3A2C82-EE60-4132-B2D6-79547760B635